Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727114-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON JOSE DA SILVA IMPETRANTE: AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE, SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ, THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES em favor de JEFERSON JOSÉ DA SILVA, por meio do qual sustenta o cerceamento de defesa em razão do indeferimento das diligências solicitadas para a localização da testemunha ocular “Léo”. Aduz ter o magistrado a quo entendido – de forma equivocada – se tratar de testemunha já arrolada no processo sob o nome de "Fladson”. Argumenta, no entanto, que são pessoas distintas, sendo “Léo” o responsável por prestar os primeiros socorros à vítima na data dos fatos – testemunha imprescindível para a elucidação do contexto em que ocorreu o delito e, por consequência, para a Defesa do paciente, considerando a tese principal de legítima defesa. Requer seja observada a paridade de armas entre a Defesa e o Ministério Público, o qual, em situação similar, poderia buscar informações por meio de ofício próprio. Pugna, liminarmente, pelo adiamento da audiência agendada para o dia 12/07/2023 até o julgamento definitivo do presente writ. Pretende, ao final, seja deferido o pedido de diligências para localizar a testemunha, sob pena de cerceamento de defesa, sobretudo em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” No caso vertente, o impetrante se serve da via estreita para adiar a audiência de instrução e julgamento previamente agendada para o dia 12/07/2023, até o julgamento definitivo do presente writ, e, no mérito, requer seja deferido o pedido de remessa dos autos à autoridade policial a fim de localizar a testemunha identificada apenas como “Léo”. Depreende-se dos autos originários (n. 0712578-23.2021.8.07.0009) haver sido o paciente denunciado pela prática, em tese, do delito inserido no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Em resposta à acusação, a Defesa requereu a absolvição sumária do denunciado, com base no art. 397, inciso I, do CPP, sob o argumento de legítima defesa, bem como pleiteou a remessa dos autos à autoridade policial para que fossem realizadas diligências para a identificação da testemunha conhecida como “Léo” (ID 163345474). Em decisão de saneamento, o magistrado a quo rejeitou o pleito absolutório e deu início à fase de instrução, negando, ao final, as diligências pleiteadas pela Defesa, nos seguintes termos (ID 163605626): “(...) Impende observar que o reconhecimento da excludente da legítima defesa em sede de resposta à acusação, tal como requerido pela Defesa, demanda a apreciação da prova em profundidade e, na fase inicial do processo, esta análise só seria factível em caso de existência de prova categórica em relação a ela, o que não é o caso dos autos. Assim, ao final da instrução processual da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, caso a Defesa obtenha sucesso em comprovar cabalmente suas alegações, sem que reste dúvida razoável, a tese em questão poderá ser revisitada. Por ora, devo consignar que a tese de legítima defesa não ficou evidenciada, devendo o processo seguir o seu curso normal, dando-se início à fase de instrução, quando as partes poderão produzir as provas em juízo, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Por fim, no que se refere ao item “e” da petição defensiva, ou seja, o requerimento de remessa dos autos para a Polícia Federal, a fim de que sejam realizadas as diligências para a identificação do vizinho conhecido como ‘Leo’”, esclareço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, portanto é ônus da parte diligenciar e apresentar as testemunhas a serem ouvidas, no prazo legal. Em verdade, cumpre destacar que o artigo 396-A do Código de Processo Penal dispõe que o rol de testemunhas deve acompanhar a resposta à acusação, de maneira que, com a apresentação da referida peça defensiva, se deu a preclusão para a indicação de testemunha. Todavia, acaso a Defesa identifique referida pessoa, poderá requerer a sua oitiva como testemunha do juízo, se assim o desejar.” Formulado o pedido de reconsideração, a decisão foi mantida pela origem, sob o argumento de que “no que se refere ao pedido de realização de diligências para localização da testemunha "Leo", o qual seria vizinho do réu à data dos fatos, compulsando detidamente os autos, foi possível constatar que a aludida testemunha já foi ouvida no inquérito policial, conforme relatado pelo agente de polícia civil no documento de ID 158321031. Como se pode verificar, trata-se da testemunha Fladson, a qual foi arrolada pelas partes para oitiva na audiência de instrução e julgamento” (ID 164084045). Compulsando os autos, observa-se que a testemunha FLADSON LEMOS ASSUNÇÃO foi identificada como “vizinho que havia ajudado a socorrer a vítima”, bem como foi ouvida na Delegacia de Polícia em 28/03/2023 (ID 158321031 e ID 158321029). Em análise perfunctória, não observo a presença de prova pré-constituída ou probabilidade do direito suficientes a autorizar o deferimento do pedido liminar, sobretudo considerando que a prova da excludente da ilicitude é ônus da Defesa, cabendo à parte diligenciar no sentido de localizar e apresentar as testemunhas que pretende ouvir. Nesse contexto, em que pese a data aproximada da audiência de instrução e julgamento, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator